Tribunal: TJMT
Processo: 1034969-54.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034969-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANICE RITA DE OLIVEIRA 37797859191 - CNPJ: 16.104.760/0001-89 (APELANTE), MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 33.687.450/0001-53 (APELADO), GLEYSTON ANDRE GEIER - CPF: 733.982.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresária individual, em face de sentença proferida nos autos de ação monitória, que julgou procedente a ação e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A insurgência recursal restringe-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, na qualidade de empresária individual, a parte apelante faz jus à gratuidade da justiça, à luz de declaração de hipossuficiência e da assistência prestada pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada admite a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas de pequeno porte, especialmente àquelas enquadradas como empresárias individuais, desde que demonstrada a ausência de capacidade econômica.

A declaração de hipossuficiência firmada pela apelante, somada à atuação da Defensoria Pública — órgão cuja atuação pressupõe triagem prévia e critérios de vulnerabilidade socioeconômica — confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos.

A presença desses elementos justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

“1. A empresária individual pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica. 2. A assistência prestada pela Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos, autorizando a concessão do benefício, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, Ap. Cív. nº 0007874-49.2017.8.27.2706, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. 06.10.2022; TJMG, AI nº 0271975-61.2023.8.13.0000, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, j. 24.04.2023; TJMT, RAI nº 1002927-42.2019.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joanice Rita de Oliveira – ME contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 9.939,60 (nove mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), condenando, ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, especificamente com relação à sua condenação ao pagamento das custas e honorários, sob o argumento de que, pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública, deveria ser isenta de tais obrigações ou, subsidiariamente, ter a sua exigibilidade suspensa. Requer, ainda, que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários a ser revertidos aos cofres da Defensoria Pública.

Nas contrarrazões de id. 288918420, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, destacando que, por se tratar, a apelante, de pessoa jurídica não faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sobretudo por não ter comprovado a sua hipossuficiência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcenal Madeiras e Compensados Ltda. Propôs ação monitória em face de Joanice Rita de Oliveira – ME, objetivando o reconhecimento do débito no valor de R$ 5.018,73 (cinco mil e dezoito reais e setenta e três centavos), que atualizados consubstanciam o valor de R$ 9.939,60 (nove mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), em decorrência da compra e venda de materiais e suprimentos para movelaria.

Após a devida instrução, a MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá sentenciou o feito,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 9.939,60 (nove mil e novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), condenando, ainda a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, especificamente com relação à sua condenação ao pagamento das custas e honorários, sob o argumento de que, pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública, deveria ser isenta de tais obrigações ou, subsidiariamente, ter a sua exigibilidade suspensa, destacando que, para tanto, juntou declaração no id. 288918371.

Pois bem. Da análise do contexto destes autos, verifica-se que o presente recurso merece provimento.

Com efeito, embora a apelante seja pessoa jurídica, o exame dos autos revela que se trata de empresária individual, tendo a titular firmado declaração de hipossuficiência asseverando receber o rendimento mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme id. 288918371, a evidenciar que não se está diante de sociedade empresária estruturada ou dotada de capacidade econômica presumida.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, o fato de a pessoa figurar como empresária individual não afasta, por si só, a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência econômica.

No presente caso, a expressa declaração firmada pela apelante nesse sentido (id. 288918371), somada à assistência prestada pela Defensoria Pública, reforça a presunção de veracidade da alegada insuficiência de recursos.

É de se destacar que a Defensoria Pública somente presta assistência jurídica àqueles que efetivamente se enquadram nas hipóteses legais de vulnerabilidade socioeconômica, de modo que sua atuação no feito confere credibilidade à alegação da parte, na medida em que, para tanto, realiza triagem prévia, conforme regulamentações internas e orientações institucionais.

Destarte, entendo que há necessidade real de a apelante ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita, devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM SENTENÇA
- PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.
Constato que a parte apelante desde a distribuição vem sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, onde certamente, conhecido pela seriedade que tal órgão representa, mesmo se tratando de pessoa jurídica, foi submetida à uma triagem para que verificada a condição de parte hipossuficiente, sendo, portanto, fato presumido a condição do assistido pela Douta defensoria de necessitado financeiramente nos termos da Lei, assim deve ser deferido o pedido do benefício Franciscano conduzido no apelo.
Ademais, muito embora se trate de empresa, na realidade pelo que se depreende dos documentos anexados aos autos, traduz-se em um pequeno comércio varejista de único empreendedor, aparentemente um "negócio familiar de subsistência". Fator que me resta corroborado quando acolhido pela Douta Defensoria Pública do Tocantins, órgão que ostenta credibilidade perante o judiciário.
”
(TJTO, RAC 0007874-49.2017.8.27 .2706, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. 06.10.2022 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA. I - Conforme determinado pela Corregedoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, a verificação das condições econômicas do interessado para atendimento pela referida instituição deve seguir as diretrizes da Deliberação nº 25/2015 do Conselho Superior.
II - A autora é empresa individual, não possuindo, portanto, personalidade jurídica distinta de seu sócio, uma vez que a empresária, neste caso, se trata de pessoa física que exerce atividade em nome próprio, possuindo Cadastrado de Pessoa Jurídica (CNPJ) apenas para fins comerciais/fiscais. III - A requerente cumpre os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art . 1º da Deliberação nº 25/2015, devendo ser deferida a gratuidade de justiça. IV - Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício não é necessário que a parte seja miserável, bastando tão somente e comprove, nos termos da Deliberação acima mencionada, não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.
”
(TJMG, RAI 02719756120238130000, Câmara Justiça 4.0 - Cível Privado-18, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto (JD Convocado), j. 24.04.2023 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO – TRIAGEM FEITA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A assistência jurídica pela Defensoria Pública faz presumir a hipossuficiência financeira,
principalmente, pela essência do órgão, criado constitucionalmente para defesa dos necessitados, bem como pela existência de triagem no próprio órgão, além da alegação de hipossuficiência registrada. 2. Recurso provido.”
(TJMT, RAI n.

1002927-42.2019.8.11.0011, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo,

Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.22 - negritei)

Portanto, por tais fundamentos, e amparado nos precedentes jurisprudenciais que conferem presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência de parte assistida pela Defensoria Pública, mesmo na qualidade de empresária individual, entendo que a r. sentença deve ser reformada, para deferir o pedido de gratuidade da justiça à apelante, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Consequentemente, quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, deverá ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do respectivo encargo, permanecendo a obrigação condicionada ao advento de eventual modificação na situação econômica da beneficiária, conforme previsão legal.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025